Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato empréstimo n. 010122796168 no valor de R$ 8.018,59; condenar a primeira requerida a cancelar os descontos das parcelas do referido contrato no benefício previdenciário do autor decorrentes do citado contrato; bem como condenar a primeira ré a compensar o valor de R$ 220,00 (quatrocentos e quarenta reais). Registre-se, desde já, que houve erro material na sentença recorrida, pois o valor de R$ 220,00, em numeral arábico, está diferente do valor por extenso (R$ 440,00). E computar os valores que foram eventualmente descontados durante o trâmite da demanda para compensação com o valor creditado na conta bancária do autor, o qual deverá ser devolvido administrativamente para evitar-se o enriquecimento sem causa; condenar a segunda requerida para que cancele o cartão de crédito e a reserva de R$ 65,10.".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58924126). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega que a decisão recorrida deixou de considerar integralmente o conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação discutida, sendo esta formalizada de forma clara e objetiva através de biometria facial. Destaca-se que a manifestação de vontade da parte recorrida foi inequívoca, validada pela identificação biométrica, que está em total conformidade com o §2o, do artigo 10, da Medida Provisória 2.200-2/2001. Ademais, sustenta que a utilização da biometria facial como assinatura eletrônica do contrato é robustecida pelo inciso III, art. 3o, da Instrução Normativa do INSS n.o 28/2008 c/c art. 29, §5o, da Lei n.o 10.931/2004, representando uma prova irrefutável da legalidade da contratação. Argumenta que inexistindo falhas no serviço, ilegalidades ou violações aos princípios da boa-fé e transparência, inexiste qualquer dano material a ser reparado, razão pela qual se requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação imposta.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a contratação é irregular e decorre de fraude bancária, evidenciando falhas significativas na prestação de serviços do banco, especialmente na proteção de informações sigilosas de seus clientes, conforme preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Argumenta-se que o banco falhou ao não adotar medidas técnicas e administrativas suficientes para evitar acessos não autorizados, o que deveria incluir um sistema eficaz para detectar transações suspeitas e proteger dados sensíveis. Ressalta-se que a biometria facial usada como prova de contratação pelo banco não é suficiente para confirmar a regularidade do contrato, pois não existem evidências claras de que o autor tenha manifestado livremente sua vontade de contratar. Além disso, a apresentação unilateral de uma certificação digital e o uso inadequado de 'biometria facial' em caso envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável indicam uma grande possibilidade de fraude. Diante dessas circunstâncias, argumenta ser impositiva a declaração de nulidade do contrato, a suspensão definitiva dos descontos em sua aposentadoria e a restituição das quantias indevidamente descontadas, decorrentes das transações fraudulentas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a Súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Na hipótese de o consumidor negar a formalização do contrato, incumbe ao fornecedor o ônus da prova contrária, conforme disposto nos artigos 6o, 368 e 429, II, do Código de Processo Civil de 2015. Este posicionamento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 9/12/2021.
7. No caso, para comprovar a existência de relação jurídica e a legalidade da contratação, os requeridos juntaram aos autos os contratos (ID 58924077 e 58924087) objeto da lide; há comprovação de que os contratos foram firmados mediante biometria facial, assim como há a geolocalização do local em que foram assinados eletronicamente, inclusive com a expressa menção ao aparelho celular utilizado e IP da rede.
8. Inexistentes indícios de que tenha havido vazamento de dados ou colaboração da instituição financeira para qualquer suposta fraude, revela-se evidenciada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC). No mesmo sentido, destaco o precedente: Acórdão 1857492, 07269866620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida BANCO DAYCOVAL S/A para que cancele o cartão de crédito e a reserva de R$ 65,10, julgando assim improcedentes os demais pedidos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.